Tribunal: TJMT
Processo: 1070542-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070542-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), OSMAR DOS SANTOS - CPF: 053.277.611-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1070542-40.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):

DAL MORA & CIA LTDA.

Recorrido(s):

OSMAR DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO – REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR MEIO DE PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO No 141 DO FONAJE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 229791159, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado no 28, do FONAJE, c/c artigo 348, da CNGC/MT.

Em argumento recursal, a recorrente alega a nulidade da sentença, por ausência de citação, bem como em decorrência do comparecimento da preposta da autora na audiência conciliatória.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Dal Mora & Cia Ltda
em desfavor de
Osmar dos Santos,
o qual foi citado em
01/12/2023
. (id. 229791155)

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora, empresa de pequeno porte, na audiência conciliatória realizada em
08/02/2024
(id. 229791157), foi representada pela preposta, Sra. Maiara Pedó (id. 229791156).

No entanto, o Enunciado 141, do FONAJE, dispõe que:
“A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras
,
devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(XXVIII Encontro – Salvador/BA).”
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –
PESSOA JURIDICA - COMPARECIMENTO PESSOAL - REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando a pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, não estiver representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente na audiência de conciliação. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE).

2. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 8010060-29.2012.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO. POSTERIOR PROTESTO DO TÍTULO. DANO MORAL RECONHECIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
NÃO COMPARECIMENTO DO SÓCIO EM AUDIÊNCIA. DESATENÇÃO AO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que reconheceu o dever indenizatório ante ao protesto de título de dívida quitada.

2. Pois bem, ao analisar o termo de audiência de ID n. 90045481, verifico que a recorrida se fez representada por terceiro, o que é vedado conforme Enunciado n. 141 do FONAJE: “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”

3. É fato incontroverso nos autos que a pessoa, que esteve em audiência, já não fazia parte do quadro societário da empresa.

4. A recorrida não compareceu à audiência de conciliação regularmente representada, portanto, a extinção do feito é medida impositiva, nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95 c. c. Enunciado 141-FONAJE.

5.Sentença reformada.

6.Recurso conhecido e provido.

(TJMT 0 N.U 1000233-84.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA ATRAVÉS DE PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO QUANDO AUTOR, DA PESSOA DO SÓCIO, EM SE TRATANDO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71008853855, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019) (grifei)

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, preceitua:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024